Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602169-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602169-86.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 12/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação nº 0602169-86.2022.6.16.0000, com pedido liminar, ajuizado pela
Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (Comissão Provisória do Paraná) em face de Sergio
Fernando Moro, Luis Felipe Cunha, Ricardo Augusto Guerra e União Brasil Diretório Estadual, com
fundamento no art. 36, §4º da Lei 9.504/97, alegando em suma, passaram a veicular a propaganda
com o seguinte conteúdo: "Moro Senador 444 Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra suplentes" e que
todo o material digital da campanha utiliza a mesma marca e que referida marca principal da
campanha dos Representados descumpre as exigências legais, de acordo com as medidas dos
nomes de cada suplente, em relação ao nome do candidato ao Senado, "MORO" (Requer: O
recebimento e processamento da presente representação, ante o preenchimento de todos os
requisitos legais; a concessão de tutela liminar em caráter de urgência e por fim, o julgamento
totalmente procedente da presente representação, confirmando as tutelas concedidas de maneira
antecipada).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO AUGUSTO GUERRA (RECORRENTE)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (RECORRENTE)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (RECORRENTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43182910
04/10/2022
18:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43182910 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418172471700000042148770
Número do documento: 22100418172471700000042148770
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:47:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.398
RECURSO 0602169-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
RECORRENTE: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO GUERRA
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
BUSCA
E

Num. 43182910 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418172471700000042148770
Número do documento: 22100418172471700000042148770
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:47:00
APREENSÃO. NOME DO CANDIDATO A
SUPLENTE EM TAMANHO INFERIOR A
30% AO NOME DO TITULAR. VIOLAÇÃO
AO ART. 36, § 4º, DA LEI 9.504/97.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PARTIDO.
PRÉVIA
CIÊNCIA.
PROPAGANDA
VEICULADA INCLUSIVE NO HORÁRIO
ELEITORAL
GRATUITO.
RESPONSABILIDADE E GERÊNCIA DO
PARTIDO. PEDIDOS DE DEPÓSITO DE
MATERIAIS
IRREGULARES
NÃO
APREENDIDOS E TUTELA INIBITÓRIA
PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 36, §3º
DA
LEI
DE
ELEIÇÕES
DEVIDA.
QUANTUM ARBITRADO EM R$15.000,00
QUE
SE
MOSTRA
ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do partido relativamente à propaganda veiculada pelo seu
candidato ao Senado, não só em razão do disposto no artigo 241 do CE, como pelo fato de que, na hipótese,
parte da propaganda foi realizada no horário eleitoral gratuito, de responsabilidade dos partidos e por eles
gerida.
2. Propaganda eleitoral veiculada em desacordo o artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
3. Em virtude da superveniência do pleito, restam prejudicados os pedidos de depósito de materiais
irregulares não apreendidos e de tutela inibitória.
4. O célere rito das representações eleitorais não prevê dilação probatória, cabendo ao representante
apresentar prova documental que entende pertinente ao arbitramento da multa.
5. Multa arbitrada em patamar intermediário em razão das peculiaridades do caso concreto.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos em Representação interpostos pelos representados COMISSÃO PROVISÓRIA DO

Num. 43182910 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418172471700000042148770
Número do documento: 22100418172471700000042148770
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:47:00
UNIÃO BRASIL NO ESTADO DO PARANÁ (id 43106941) e SÉRGIO FERNANDO MORO (id
43090318), bem como pela representante COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA
ESPERANÇA” NO ESTADO DO PARANÁ (43173435) em face da sentença que julgou parcialmente
procedente a representação e declarou a ocorrência de propaganda eleitoral irregular, condenando os
representados, de forma solidária, ao pagamento de multa de R$15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no
artigo 36, §3º da Lei das Eleições.
A recorrente Comissão Provisória do União Brasil no Estado do Paraná defende sua ilegitimidade passiva.
Já o recorrente Sergio Fernando Moro insurge-se tão somente em relação ao valor da multa arbitrada,
requerendo a sua redução para o patamar mínimo legal, sob o fundamento de que se trata de uma única
irregularidade de menor relevância.
A Federação “Brasil da Esperança”, por sua vez, sustenta que o representante vem utilizando reiteradamente
o material irregular, em descumprimento à decisão judicial. Requereu a concessão de tutela inibitória,
proibindo a produção/utilização de novos materiais contendo a logomarca em afronta ao art. 36, §4º, da Lei
nº 9.504/97; o depósito do restante dos materiais irregulares perante a Justiça Eleitoral; a aplicação de multa
por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, pugnou fosse determinado aos representados
que apresentassem os comprovantes do valor gasto para produção dos materiais para fins de fixação do valor
da multa.
Em contrarrazões, os representados manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pela representante (id 43178821 e 43178964).
Já a representante manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos representados (id
43179057).
É o breve relato.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade e, considerando a tempestividade na interposição, os recursos
devem ser conhecidos.
Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo representado UNIÃO BRASIL, percebe-se
que houve apresentação de novos fundamentos, alguns em decorrência do contido em sentença, e outros não
diretamente ligados ao seu teor.
Entretanto, tratando-se de questão de ordem pública, será feita análise completa dos fundamentos
apresentados.
Assevera o recorrente que o artigo 241 do Código Eleitoral deve ser interpretado de forma “consentânea
com a realidade financeira, digital e informatizada percebida em campanhas eleitorais no pleito de 2022.”,
e retrata regra de direito material e não processual. Assevera ainda que de acordo com o artigo 96, §11 da
Lei das Eleições “As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta Lei
não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo
quando comprovada sua participação”. Prossegue afirmando que a eleição de candidatos de chapas
majoritárias não traz qualquer resultado direito ao partido e, ainda que assim se entendesse, não há prova de
sua participação na propaganda. Que a pretendida busca e apreensão na sede do partido foi indeferida em

Num. 43182910 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418172471700000042148770
Número do documento: 22100418172471700000042148770
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:47:00
decisão liminar e que não tinha conhecimento sobre a existência e divulgação do material pelo candidato
Sergio Moro, inexistindo provas de seu prévio conhecimento, o que enseja o acolhimento da preliminar.
Pois bem, como já ressaltado em sentença, o artigo 241 do Código Eleitoral estabelece que:

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por
eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e
adeptos.

Assim, versando a demanda sobre suposta propaganda eleitoral irregular de candidato que concorre pelo
partido União Brasil, evidente a pertinência subjetiva relativamente ao partido, não sendo possível outra
interpretação, apesar de se tratar de regra bastante antiga. Tem-se que embora se trate de regra de direito
material, reflete na relação processual, servindo ao estabelecimento da legitimidade de parte, esta sim de
natureza processual.
Por outro lado, como já consignado “...não se sustenta a alegação de ausência de conhecimento prévio da
propaganda questionada, visto que se trata da logo de campanha do candidato ao Senado Federal do
União Brasil, divulgada pela internet, em material impresso, bem como na propaganda eleitoral gratuita
na televisão, sendo, como já dito, de sua responsabilidade.
Assim, não há como se sustentar a ausência de conhecimento prévio quando a propaganda questionada
envolve tanto material impresso e digital, quanto conteúdo veiculado em horário eleitoral gratuito na
televisão, o qual é de responsabilidade dos partidos e por eles gerido.
Registre-se que o artigo 96, §11 da Lei das Eleições, inclusive não invocado anteriormente, da mesma
forma, não socorre o recorrente dada a responsabilidade dos partidos, relativamente à propaganda veiculada
no horário eleitoral gratuito. Inclusive a ele cabe a distribuição do tempo entre candidaturas, observados
parâmetros mínimos estabelecidos pela legislação.
A alegação de ausência de benefício ao partido na eleição de candidato a cargo majoritário beira o absurdo,
já que o benefício financeiro decorrente da obtenção de recursos decorrentes do fundo partidário e de tempo
de propaganda eleitoral gratuita, à toda evidência, não resumem os benefícios que decorrem da vitória de
candidato a cargo majoritário do partido.
Por fim, o fato de ter sido indeferida a pretendida busca e apreensão do material na sede do partido somente
serve a confirmar a legitimidade passiva, dada a existência de pedido em seu desfavor.
Assim, rejeito a preliminar aventada e passo à análise dos recursos interpostos pela representante e pelo
representado Sergio Fernando Moro.
No mérito, não mais se discute, por ausência de insurgência recursal, a irregularidade da propaganda
eleitoral veiculada pelos representados, assim como a incidência de multa, nos termos do artigo 36, § 3º, da
Lei das Eleições.
Primeiramente, tem-se que os pleitos relativos ao depósito de materiais irregulares perante este Tribunal,
bem como à tutela inibitória, restam prejudicados visto que encerrado o período destinado à propaganda e
inclusive já realizado o pleito.
Via de consequência e, ausente qualquer violação à decisão de id 43081513, não há que se falar em
aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Por outro lado, descabida a pretendida exibição dos comprovantes para apurar o valor despendido para

Num. 43182910 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418172471700000042148770
Número do documento: 22100418172471700000042148770
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:47:00
confecção do material considerado irregular.
Conforme já consignado em sentença, o célere rito das representações eleitorais não prevê dilação
probatória. Logo, incumbia ao representante quando da propositura da representação apresentar a prova
necessária a embasar eventual valor da multa que entendia devido, porém não o fez.
Com relação ao valor da multa, esta foi fixada em patamar intermediário, ou seja, em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), levando em conta que “...as irregularidades foram verificadas tanto nas redes sociais utilizadas
na campanha, quanto em material impresso e levado ao ar em propaganda do horário eleitoral gratuito,
bem como que em duas redes sociais (Twitter e Instagram) e no site utilizado na campanha não havia
menção aos nomes dos suplentes, em absoluta inobservância à legislação eleitoral...”.
Por estas razões, as quais reitero, tenho que a mesma atende às peculiaridades do caso concreto, inclusive a
natureza da infração (tamanho do nome do vice) não havendo motivos que justifiquem a sua minoração ou
majoração.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se a
sentença nos termos da fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602169-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTES: SERGIO FERNANDO MORO, LUIS FELIPE CUNHA,
RICARDO AUGUSTO GUERRA - Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, JOAO
CONSTANSKI NETO - PR107148, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601 -
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados da RECORRIDA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, FERNANDO JOSE
DOS SANTOS - PR110094.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.

Num. 43182910 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418172471700000042148770
Número do documento: 22100418172471700000042148770
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:47:00
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa
de Azevedo Olivas. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.10.2022